Tribunal: TJES
Processo: 5001249-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001249-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5001249-62.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Aulik Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento, sob a alegação de vício de omissão quanto à análise do conjunto probatório. Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vício de omissão quanto à análise do conjunto probatório acostado aos autos; e (ii) determinar se os embargos declaratórios configuram instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado adotou fundamentação detalhada e enfrentou de forma clara e completa todas as questões relevantes, incluindo a alegação de ausência de análise do conjunto probatório.

5. O argumento de omissão não procede, pois o voto condutor do acórdão analisou expressamente a impossibilidade de dirimir a questão da legalidade da penalidade imposta pelo Procon Municipal por meio de exceção de pré-executividade, com fundamento na Súmula 393 do STJ e na jurisprudência correlata.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo vedada sua utilização para fins de simples inconformismo com o resultado do julgamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. O recurso não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tratando-se de pretensão protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial.

2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não configura fundamento válido para embargos de declaração.

3. O acórdão que examina detalhadamente as questões relevantes e adota fundamentação clara não padece de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

TJES, AI 5001979-78.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 14.02.2022.

TJRJ, AI 0010778-24.2023.8.19.0000, Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza, Terceira Câmara de Direito Público, j. 25.08.2023.

TJSP, AI 2147937-82.2020.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, Décima Câmara de Direito Público, j. 03.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em face do v. acórdão (ID 8967773), o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em síntese, em suas razões (ID 9055334), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão quanto à análise do conjunto probatório acostado aos autos.

Em sede de contrarrazões (ID 9587107), o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 393 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o verbete sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2.
A certidão de dívida ativa é dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 3º, Lei n. 6.830/80), a qual apenas é afastada se a parte adversa lograr êxito em comprovar cabalmente algum vício no título executivo.

3. A
via estreita da exceção de pré-executividade não se presta a dirimir a questão acerca da legalidade da imposição de penalidade pelo Procon Municipal, sobretudo porque não se vislumbra a possibilidade de o magistrado reconhecer, de ofício, vício no procedimento administrativo referente à inexistência de infração à legislação consumerista.

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Como se vê, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Não obstante, como dito, assevera
a Embargante que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão, uma vez que, segundo alega, não teria sido analisado o conjunto probatório acostado aos autos.

Contudo, inexiste omissão nesse ponto, precisamente enfrentado no voto condutor, como se denota do trecho que ora reproduzo:

“[...] de acordo com o verbete sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’.

Nesse diapasão, na esteira do que assentou a magistrada de origem, tenho que a via estreita da exceção de pré-executividade não se presta a dirimir a questão acerca da legalidade da imposição de penalidade pelo Procon Municipal em desfavor da empresa Agravante, sobretudo porque não se vislumbra a possibilidade de o magistrado reconhecer, de ofício, vício no procedimento administrativo referente à inexistência de infração à legislação consumerista.

Ao revés, como cediço, a certidão de dívida ativa é dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 3º, Lei n. 6.830/80), a qual apenas é afastada se a parte adversa lograr êxito em comprovar cabalmente algum vício no título executivo.

Não se tratando a alegação da Agravante, pois, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, revela-se descabido o manejo da exceção de pré-executividade, consoante entendimento já adotado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZ VALOR DA MULTA FIXADA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção
. 2) Não basta, portanto, que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Somado a este requisito,
tem-se por imprescindível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz
. 3) A questão referente à proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal não se insere no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, por não constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe, a fim de não conhecer da parte da exceção de pré-executividade que versa sobre o valor da multa aplicada pelo Procon municipal. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5001979-78.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 14/02/2022)

No mesmo trilhar, cito a jurisprudência das demais Cortes de Justiça Estaduais:

[...]
É possível a utilização da exceção de pré-executividade para atacar a execução forçada com base em fundamentos relacionados aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades do título, pois tais matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. O agravante pretende discutir através do incidente, além da nulidade da CDA, matérias relacionadas ao processo administrativo, como a ausência de infração às normas consumeristas, a ocorrência de desvio de finalidade e a desproporcionalidade da multa. Ocorre que as matérias relacionadas a formação do título, ou seja, atinentes ao processo administrativo exigem dilação probatória, logo, não são passíveis de apreciação em exceção de pré-executividade. Apenas aquelas cuja cognição possa ser efetuada de ofício serão conhecidas.
[...] (TJRJ; AI 0010778-24.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 25/08/2023; Pág. 317)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA DE TELEFONIA.
MULTA APLICADA PELO PROCON
. DEFEITO VERIFICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTES.
REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPEITO ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO POR INTERMÉDIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
2. A exceção de pré-executividade é meio legítimo para discutir questões de ordem pública, que possam ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, portanto a análise da legalidade dos serviços prestados
pela Empresa de Telefonia Agravante
não pode ser analisada por intermédio deste instituto, na medida em que demanda dilação probatória, sendo inviável solucionar a questão mediante simples apreciação do magistrado
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJAM; AI 4007590-74.2020.8.04.0000; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Julg. 13/05/2021; DJAM 13/05/2021)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. Campinas. Execução fiscal.
Multa aplicada pelo Procon
. Prática abusiva. CDC, art. 4º, I e III, 6º, III, 39, I e V e 51, IV e XII.
Admite-se a exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não dependam de dilação probatória. Não é o caso dos autos em que a executada pretende discutir irregularidades no processo administrativo e o próprio cometimento da infração. A rejeição da exceção era medida de rigor. Exceção de pré-executividade rejeitada
. Agravo desprovido. (TJSP; AI 2147937-82.2020.8.26.0000; Ac. 13831571; Campinas; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 03/08/2020; DJESP 13/08/2020; Pág. 2183)

Dessarte, conclui-se que o direito de defesa da parte Agravante deveria ter sido exercido através do instrumento processual adequado, qual seja, os embargos à execução, onde não se observa os mesmos limites cognitivos que impedem o conhecimento da alegação de nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade.
”

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/01/2025 às 16:03:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55012214012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.